Tribunal: TJES
Processo: 5001862-74.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001862-74.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA NERY DONDONI
RECORRIDO: SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001862-74.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JULIANA NERY DONDONI

RECORRIDO: SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JULIANA NERY DONDONI, em face de sentença (id 6086072) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, razão pela qual CONDENO o réu (SHPP BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA) a restituir à autora (JULIANA NERY DONDONI) a quantia de R$ 87,82 (oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), monetariamente atualizada e acrescida de juros legais, a partir do inadimplemento contratual (04/12/2022, conforme comprovante acostado aos autos ID nº 22897009).

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo que seja acolhido seu pedido inicial de reparação por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, postulou pelo não provimento do recurso inominado.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

A recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Devidamente intimada, junto aos autos documentos comprobatórios da sua condição de hipossuficiência (id 6233417)

Defiro, então, a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos argumentos recursais e das demais peças do processo, entendo que deve ser mantido o entendimento da sentença recorrida, pois não vislumbro, também, a existência de dano moral a ser indenizado.

De acordo a fundamentação exposta pelo magistrado sentenciante:

“Em relação ao dano extrapatrimonial, a falha na prestação do serviço, por si só, não pode ser a base para uma medida condenatória a título de danos extrapatrimoniais.

Almeja a parte autora indenização por danos morais em função da não entrega do produto adquirido perante a requerida.

Pois bem, a falha na prestação de serviço restou devidamente demonstrada. Todavia, não se desincumbiu a parte autora de demonstrar a extensão do dano que teria sofrido em função do cancelamento da compra e, por consequência, demora no estorno do valor pago. O demandante, em verdade, afirma que teria sofrido constrangimento em virtude do descaso com que foi tratado pelo réu na esfera administrativa – o que, em tese, poderia eventualmente implicar lesão extrapatrimonial –, mas sequer apresenta um protocolo de ligação e/ou uma reclamação que teria apresentado com a finalidade de solucionar o conflito.

O cancelamento da compra e a demora no estorno do valor desembolsado, de fato, gerou desconforto à parte autora, especialmente pela expectativa em reaver seu dinheiro de volta. Todavia, esse desconforto não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, até porque a parte autora não demonstra que em função da não entrega do bem sofreu lesão aos direitos da personalidade. Houve na realidade o descumprimento de uma relação contratual, o que pela jurisprudência não é atributo suficiente para caracterização de danos morais. [...]

No caso em análise, entendo que a parte autora não foi exposta a qualquer vexame, que tenha acarretado dano a sua esfera interna. No detalhe, a situação configura um dissabor da vida em sociedade, mas é incapaz de violar direito de personalidade.”

De fato, não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

O caso
sub judice
trata de mera responsabilidade patrimonial do recorrido, fornecedor de serviços no mercado de consumo, não restando configurada qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais
.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)